Tribunal: TJES
Processo: 5012430-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012430-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIRELI

AGRAVADO: DIONISIO MARIANELLI e outros (9)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por JMB Participações e Administração de Bens Imóveis Ltda. (antiga Construcred Construção Comércio e Serviços Ltda.), contra decisão da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da ação reivindicatória n.º 0021650-82.2008.8.08.0048, atualmente em fase de cumprimento autônomo sob o n.º 0011799-33.2019.8.08.0048. A decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos exequentes. A agravante sustentou: (i) gratuidade da justiça em razão de sua inaptidão fiscal; (ii) posse de boa-fé exercida até 2008; (iii) atual posse dos agravados; e (iv) inexigibilidade do título quanto aos danos materiais e morais. Os agravados, em contrarrazões, defenderam a inadmissibilidade do recurso, a preclusão da matéria discutida, a persistência da ocupação indevida e a litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem óbices ao conhecimento do agravo de instrumento diante da alegada ausência de preparo e documentos; e (ii) determinar se a obrigação de imissão na posse é exigível à luz da coisa julgada formada na ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de preparo foi suprida pela concessão excepcional da gratuidade de justiça em agravo interno, e a deficiência formal foi sanada com a juntada de documentos, autorizando o conhecimento do recurso.

4. A sentença exequenda determinou expressamente a imissão na posse dos autores sobre área urbana definida por perícia, não havendo qualquer condição suspensiva ou inexigibilidade da obrigação.

5. A alegação de posse de boa-fé até 2008 e de retomada da posse pelos agravados não impede o cumprimento do título, pois se trata de matéria já decidida e coberta pela coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão na fase de execução.

6. A divergência fática quanto à posse atual justifica a expedição do mandado de imissão e sua verificação in loco pelo oficial de justiça, nos termos da decisão agravada.

7. Inexistem elementos objetivos que evidenciem má-fé processual da agravante, configurando-se o recurso como exercício legítimo do direito de defesa, ainda que desprovido de razão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode rediscutir matéria definitivamente julgada na fase de conhecimento.

2. A determinação de imissão na posse é plenamente exigível quando fundada em título judicial transitado em julgado.

3. A verificação fática quanto à posse atual deve ocorrer por meio de diligência do oficial de justiça, sem prejuízo da continuidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e VII; 525, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão no evento 832507, TJES, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUCRED CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, atualmente denominada JMB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do Cumprimento de Sentença de n.º 0011799-33.2019.8.08.0048, promovida por DIONÍSIO MARIANELLI, MARIA BAYER MARIANELLI, MIGUEL MARIANELLI, EDITH NEPPEL MARIANELLI, LAUDELINO MARIANELLI, MARIA DELAIR BONDI MARIANELLI, PAULO MARIANELLI, ISAURA DAMIANE MARIANELLI, GERALDO MARIANELLI e GERUZA BANDEIRA MARIANELLI. A decisão recorrida rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença e a expedição do respectivo mandado de imissão na posse.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta: (i) a sua condição de inaptidão fiscal perante a Receita Federal desde 15/01/2019, o que lhe impossibilita de suportar os encargos processuais, requerendo, assim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) a posse justa e de boa-fé que manteve sobre o imóvel até 11/11/2008, com fundamento em sentença proferida nos autos de embargos de terceiros n.º 0019524-93.2007.8.08.0048; (iii) a ocupação atual do bem pelos próprios Agravados, desde a data retrocitada, em razão de decisão liminar proferida nos autos da ação reivindicatória n.º 0021650-82.2008.8.08.0048; (iv) a ausência de elementos que autorizem a execução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, alegando a inexigibilidade da obrigação nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC. Ao final, requer a total reforma da decisão agravada com a extinção do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, sustentou-se: (i) a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de regular preparo e descumprimento da decisão que determinava a juntada de documentos indispensáveis; (ii) a tentativa da Agravante de rediscutir matéria já definitivamente decidida e acobertada pela coisa julgada, sobretudo no que tange à caracterização da posse de má-fé e à condenação por danos morais e materiais; (iii) a persistência da ocupação ilícita da área objeto da lide por parte da Agravante, com base em documentos comprobatórios e laudos técnicos que evidenciam a manutenção das construções da empresa sobre o terreno reivindicado; e (iv) a litigância de má-fé da Agravante, pleiteando, por fim, o desprovimento do recurso e a aplicação da penalidade prevista no art. 80, II e VII, do CPC.

Inicialmente, registra-se que a petição acostada no evento 4205794 supriu a deficiência formal inicialmente identificada na formação do instrumento, e que o preparo recursal foi afastado por força da gratuidade de justiça concedida excepcionalmente em sede de agravo interno, conforme se extrai do acórdão constante do evento 832507, transitado em julgado em 20/06/2024, consoante certificado no evento 10056509.

O mencionado acórdão firmou expressamente: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM GRAU RECURSAL – NOVOS ELEMENTOS QUE DEMANDAM A REANÁLISE DA QUESTÃO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – (...) DEFERIDO O BENEFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECURSO, SEM PREJUÍZO DE ANÁLISE DA QUESTÃO PELO JULGADOR DE ORIGEM – AFASTADA DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

Assim, não subsistem óbices ao exame do mérito do agravo, cujo objeto reside na insurgência contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento definitivo da parte petitória da sentença prolatada nos autos da ação reivindicatória n.º 0021650-82.2008.8.08.0048, e que tramita de forma autônoma sob o n.º 0011799-33.2019.8.08.0048.

A decisão agravada, lançada à fl. 369, rejeitou a impugnação oposta pela agravante, ao fundamento de que a obrigação em execução — consistente na imissão na posse — decorre de comando sentencial transitado em julgado, destacando-se que as obrigações patrimoniais (danos materiais, morais, custas, multa e honorários) são objeto de execução distinta nos autos principais.

A agravante, por sua vez, sustenta a inexigibilidade do título, aduzindo que a posse exercida sobre o imóvel era de boa-fé e que desde novembro de 2008 os agravados retomaram a posse do bem, sendo desnecessária a expedição de mandado de imissão.

Todavia, razão não lhe assiste. Primeiramente, porque a própria sentença exequenda foi clara ao determinar, em seu comando petitório, a expedição de mandado de imissão de posse em favor dos autores sobre área urbana específica, conforme delimitado em perícia judicial, sendo essa a única obrigação objeto do cumprimento em curso (decisão de fl. 301)
1
.

A alegação de posse de boa-fé até 2008 não constitui fato impeditivo da exigibilidade do título judicial, cujo conteúdo já foi definitivamente julgado, estando tal questão preclusa, sob a égide da coisa julgada material. A tentativa de rediscussão da validade e eficácia do título transcende os limites do art. 525, §1º, III, do CPC, configurando indevida reanálise do mérito da ação de conhecimento.

Ademais, conforme bem ressaltado pela magistrada singular, não compete ao juízo da execução analisar a legitimidade do título, senão verificar sua exigibilidade, liquidez e certeza no plano objetivo e atual, o que aqui se constata de forma inequívoca.

Destaca-se, ainda, que a própria agravante contradiz-se ao alegar que os agravados estão na posse desde 2008 — como forma de afastar a necessidade de mandado de imissão —, ao mesmo tempo em que permanece resistindo ao cumprimento do título e requerendo efeito suspensivo para obstar a posse alheia. A divergência de narrativas foi justamente o que motivou a determinação judicial de que o cumprimento da sentença ocorra mediante verificação in loco pelo oficial de justiça, para certificação da posse.

Nesse cenário, evidencia-se que a decisão agravada é tecnicamente irrepreensível, porquanto observa com exatidão os limites objetivos da execução, distinguindo corretamente o conteúdo da sentença exequenda, a qual não possui condição suspensiva pendente, tratando-se de título executivo judicial plenamente exequível.

Por fim, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de nenhum dos comportamentos tipificados no art. 80 do CPC que autorizem a condenação por má-fé, pois o manejo do presente agravo, conquanto desprovido de razão, insere-se no legítimo exercício do direito de recorrer e buscar a reapreciação da matéria, ainda que limitada pelas balizas da coisa julgada.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada, que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação.

É como voto.

1
Na decisão que converte o cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo (processo 0011799-33.2019.8.08.0048), ficou delimitada a sua abrangência apenas ao cumprimento de entrega de coisa certa (imissão na posse):
“
Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença a ser convertido em cumprimento definitivo, relacionado a imissão na posse da área reivindicada. A r. sentença proferida nos autos, julgou procedente os pedidos insertos na inicial, confirmando a liminar a seu tempo deferida (fls. 528/530), determinando, in verbis: "2 - em razão da procedência do pleito reivindicatório, determino que seja expedido o competente mandado de imissão de posse em favor dos autores da área urbana de 5.116,78 m2 integrante de uma área maior composta pelas chácaras 173 e 174, com áreas de 9.747,00 m2 e 10.307,00m2, respectivamente localizadas no Bairro Jardim Limoeiro, Serra-ES constante do Livro 3-D, Registro n° 2.699, do cartório do 1º Ofício da Serra-Es, e de acordo com a planta topográfica que acompanha o Laudo Pericial Judicial, cominando aos Suplicados pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de transgressão do preceito, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devendo constar do mandado que poderá o Sr. Oficial de Justiça se valer do auxílio policial;" Quanto aos recursos interpostos no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi negado provimento a Apelação da ENGENORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, e dado parcial provimento ao recurso de DIONÍSIO MARIANELLI e outros, para os fins de reformar a Sentença de 1º grau, redimensionando a verba de sucumbência para o importe de 10% do valor da causa (fls. 1959/1962 dos autos principais - 0021650-82.2008.8.08.0048). Decisão não admitindo o Recurso Especial (fl. 2101/2102 dos autos principais - 0021650-82.2008.8.08.0048). Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 2178/2179 dos autos principais - 0021650-82.2008.8.08.0048), que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. Certidão de Trânsito (à fl. 2180 dos autos principais – 0021650-82.2008.8.08.0048). É o sucinto relatório. Considerando o trânsito em julgado, convolo o pedido de cumprimento provisório da sentença em definitivo e,
considerando a diversidade da natureza das obrigações, entendo por deferir o pedido do exequente para que nestes autos tramite o pedido de cumprimento de entrega de coisa certa (imissão na posse)
.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)